Tribunal: TJMT
Processo: 1001346-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS FINANCEIROS. ART. 917, §3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução de cédula de crédito comercial, sob alegação de excesso de execução em razão da cobrança de encargos não previstos no título executivo.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível, por meio de exceção de pré-executividade, alegar excesso de execução fundado na suposta cobrança indevida de encargos financeiros durante o inadimplemento contratual, sem a apresentação de planilha própria com os valores que a parte entende devidos.
III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é admissível para o controle de legalidade da execução quando fundada em matéria de ordem pública e demonstrada por prova pré-constituída. 4. A análise da legalidade da substituição da comissão de permanência por juros remuneratórios capitalizados, somados a mora e multa, exige o confronto entre contrato e planilha de cálculos. 5. A ausência de demonstrativo de cálculo elaborado pela parte executada impede o conhecimento da exceção, conforme art. 917, §3o, do CPC, inviabilizando a verificação do alegado excesso de execução.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento não provido. Revogada a liminar anteriormente concedida. Tese de julgamento: “1. É admissível a exceção de pré-executividade para alegação de excesso de execução fundada em prova pré-constituída. 2. A ausência de apresentação de demonstrativo de cálculo inviabiliza o conhecimento da alegação de excesso de execução formulada na via da exceção.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783 e 917, §3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1028274-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 12.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001346-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), COFEMA - COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 32.960.718/0001-16 (EMBARGANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ISRAEL VENDRAME - CPF: 018.927.878-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS VENDRAME - CPF: 021.694.691-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS FINANCEIROS. ART. 917, §3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução de cédula de crédito comercial, sob alegação de excesso de execução em razão da cobrança de encargos não previstos no título executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível, por meio de exceção de
pré
-executividade, alegar excesso de execução fundado na suposta cobrança indevida de encargos financeiros durante o inadimplemento contratual, sem a apresentação de planilha própria com os valores que a parte entende devidos.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade é admissível para o controle de legalidade da execução quando fundada em matéria de ordem pública e demonstrada por prova pré-constituída.

4. A análise da legalidade da substituição da comissão de permanência por juros remuneratórios capitalizados, somados a mora e multa, exige o confronto entre contrato e planilha de cálculos.

5. A ausência de demonstrativo de cálculo elaborado pela parte executada impede o conhecimento da exceção, conforme art. 917, §3o, do CPC, inviabilizando a verificação do alegado excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento
não provido.
Revogada a liminar anteriormente concedida.

Tese de julgamento: “1. É admissível a exceção de
pré
-executividade para alegação de excesso de execução fundada em prova pré-constituída. 2. A ausência de apresentação de demonstrativo de cálculo inviabiliza o conhecimento da alegação de excesso de execução formulada na via da exceção.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 783 e 917, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1028274-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cofema – Comércio de Insumos Agrícolas Ltda-ME contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante nos autos da execução movida em seu desfavor pelo Banco do Brasil S.A.

Na referida exceção, a agravante alegou excesso de execução em virtude da aplicação indevida de encargos financeiros durante o período de inadimplemento.

De acordo com a agravante, ao promover a execução com base na cédula de crédito comercial n.o 40/2712-0, o Banco do Brasil teria substituído indevidamente a comissão de permanência — encargo contratual previsto para a fase de inadimplemento — por juros remuneratórios capitalizados mensalmente, somados a juros de mora e multa contratual.

Argumenta, ainda, que essa substituição não possui amparo no título executivo, violando o princípio da fidelidade contratual e o art. 783 do CPC, que exige que a execução se funde em título certo, líquido e exigível.

Aduz que a comissão de permanência foi suprimida sem cláusula que autorizasse sua substituição automática por outros encargos, e que o banco promoveu cobrança cumulativa de encargos incompatíveis entre si, o que geraria excesso de execução.

Defende que a matéria deduzida na exceção de pré-executividade rejeitada é de ordem pública, podendo ser apreciada pela via eleita, pois os elementos que embasam a tese encontram-se nos autos — especificamente, a própria cédula de crédito e os cálculos apresentados pelo exequente.

Sustenta também que o excesso de execução pode ser alegado independentemente da apresentação de planilha pela parte devedora, quando o erro decorre de ilegalidade objetiva, verificável a partir do confronto entre o título e os encargos efetivamente exigidos.

Com base nesses argumentos, requereu, em sede liminar, a suspensão dos atos executivos, especialmente leilões e expropriações de bens vinculados à execução.

A liminar recursal foi deferida no id. 266701267, suspendendo os atos de expropriação patrimonial.

O Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões, sustentando, preliminarmente, que a exceção de pré-executividade seria incabível, uma vez que a análise da suposta ilegalidade dos encargos demanda dilação probatória, especialmente prova pericial contábil.

Argumentou, ainda, que a agravante deixou de apresentar memória de cálculo própria, conforme exigido pelo art. 917, §3o do CPC, de forma que a alegação de excesso de execução não poderia ser conhecida, mesmo que a via fosse adequada.

Ao final, pugna pelo não provimento do recurso, com a revogação da liminar concedida em sede de tutela recursal (id.
272248351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de reconhecimento, em sede de exceção de
pré
-executividade, de alegado excesso de execução decorrente da aplicação, pelo credor, de encargos financeiros supostamente não previstos no título executivo, notadamente a substituição da comissão de permanência por juros remuneratórios capitalizados, cumulados com juros moratórios e multa contratual.

No caso em apreço, a
decisão
recorrida
admitiu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo sua adequação como instrumento processual para o co
ntrole de excesso de execução, quando a matéria puder ser resolvida com base em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação pr
obatória.

Todavia, ao
analisar
as teses do devedor
, o juízo de

primeiro
rejeitou a exceção, sob o fundamento de que a exclusão da comissão de permanência não impediria a cobrança, no período de inadimplência, de juros remuneratórios pactuados para o período da normalidade, cumulados com juros moratórios e multa de 2%, prática que entendeu como legítima e não abusiva
.

Tal como reconheceu o
juízo da execução, a
exceção de
pré
-executividade é cabível para alegações d
e excesso de execução, desde que
a
matéria seja cognoscível de ofício;

e a demonstração do excesso possa
ser feita com base em prova pré-constituída, como o título executivo e os cálculos apresentado
s pelo credor.

Em
recente precedente da Quarta Câmara deste Tribunal
ficou consignado que “
É admissível a Exceção de
Pré
-Executividade para discussão de excesso de execução comprovado por prova pré-constituída, desde que não haja necessidade de dilação probatória, devendo os cálculos respeitar a coisa julgada."

(TJMT, AI n.o 1028274-37.2024.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
DJE 12/12/2024)
.

No caso
, a
excipiente/agravante alegou que, com a exclusão da comissão de permanência, o banco passou a cobrar juros remuneratórios capitalizados, somados a juros de mora e multa contratual, prática que não teria previsão contratual expressa, e que configuraria violação à literalidade do título executivo.
Tal
alegação — em tese — é compatível com a via eleita, pois a verificação pode ser feita a partir da análise do contrato e da planilha de débito apresentada pelo exequente.

Contudo, ainda,
seja possível, em tese, a alegação de excesso de execução
na via escolhida pela agravante, existem
requisitos objetivos que condicionam o seu conhecimento, sendo o principal deles a apresentação de demonstrativo do valor que a parte entende correto, conforme determina o art. 917, §3o, do CPC
.

Como a agravante limitou-se a alegar genericamente que a cobrança promovida pelo exequente estaria em desacordo com os encargos previstos no contrato, sem apresentar qualquer planilha ou memória de cálculo que demonstrasse o valor supostamente devido, inviabiliza-se o exame da alegação de excesso.

Destaco
, por fim, que, mesmo que a
decisão recorrida tenha rejeitado a exceção com base na legitimidade da cobrança cumulativa dos juros remuneratórios previstos para o período de normalidade com juros moratórios e multa contratual, não é possível confirmar ou infirmar esse entendimento nesta instância revisora, justamente em razão da ausência de apresentação, pela agravante, da respectiva memória de cálculo
.

Isso porque, sem o
demonstrativo não é possível verificar se os encargos efetivamente aplicados extrapolaram os limites do título executivo, tornando-se prejudicada a análise de mérito da cobrança.

Face ao
exposto,
NEGO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, com fundamento na ausência de cumprimento do requisito previsto no art. 917, §3o, do Código de Processo Civil, consistente na apresentação de demonstrativo do valor que a parte entende correto.

REVOGO a
liminar anteriormente concedida, autorizando o prosseguimento dos atos executivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025